Tribunal: TJMT
Processo: 1013769-75.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013769-75.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Trancamento]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LIVIA DO NASCIMENTO MORAES QUINTIERI - CPF: 005.631.981-92 (ADVOGADO), VINICIUS FLAVIO CARVALHO - CPF: 032.868.141-56 (PACIENTE), Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais da Comarca de Alto Araguaia - MT (IMPETRADO), LIVIA DO NASCIMENTO MORAES QUINTIERI - CPF: 005.631.981-92 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MIRELLY MARIA CARVALHO - CPF: 056.310.221-76 (TERCEIRO INTERESSADO), GELLY APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 005.626.011-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça ratificou oralmente o parecer escrito.

DECISÃO

I-

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído à Autoridade Judiciária com jurisdição no Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Alto Araguaia/MT.

Informa que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou o paciente nos autos do Processo nº 1001261-71.2022.8.11.0020, imputando-lhe a prática do crime de ameaça (CP, art. 147).

Aduz que na resposta à acusação suscitou preliminares de ausência de justa causa e da falta de interesse de agir em razão da atipicidade da conduta, mas que, a despeito do que alegara, foi designada audiência de instrução e julgamento, em face do que sustenta que se caracteriza constrangimento ilegal amparável pelo remédio constitucional.

A final, pugnou pela concessão da ordem para que seja determinado o trancamento da ação penal originária.

Requisitadas informações à Autoridade Coatora (CPP, art. 662), essas não foram apresentadas (Id 177968659).

O Ministério Público, em judicioso parecer, opinou pela concessão da ordem de habeas corpus. (Id 179157194).

É o relato do necessário.

II-

Fundamento e decido.

Ao que se extrai dos autos do TCO, a Sra. Gelly Aparecida dos Santos informou no BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2022.168068, que após o falecimento de seu esposo, ocorrido há um ano, e com os bens em processo de inventário, ao retornar para sua casa deparou-se com os filhos do falecido que a impediram de entrar no local, trocaram as fechaduras dos cadeados e a impediram de pagar suas coisas pessoais, aduzindo, nesse mesmo documento que “
está se sentindo ameaçada, pois seu enteado Vinícius lhe disse que se a comunicante herdar algo, talvez seu filho ou neto desfrute de alguma coisa, mas ela não desfrutará, ...”
.

Não tendo o Paciente aceitado a proposta de transação penal, sobreveio denúncia na qual a descrição do suposto fato delituoso cinge-se a represar os termos acima referidos, abaixo transcritos:

“
se a comunicante herdar algo, talvez seu filho ou neto desfrute de alguma coisa, mas ela não desfrutará, ...
”
.

Não é demasia assentar que apenas por via de exceção a utilização do remédio heroico pode prestar-se para trancar a ação penal, constituindo-se em tais situações excepcionais precisamente o fundamento que o ora Impetrante está a sustentar (ausência de justa causa).

Segundo a doutrina mais abalizada,
justa causa
constitui condição da ação penal e se consubstancia na existência de lastro probatório mínimo e firme, indicando a autoria e a materialidade da infração penal.

A jurisprudência densifica o conceito de justa causa quando procede a um exame da acusação, já formalizada, sob dois pontos de vista distintos: um
formal
, a partir da existência de elementos típicos (tipicidade objetiva e tipicidade subjetiva) e outro
material
, com base na presença de elementos indiciários (autoria e materialidade)

Partindo-se da descrição do tipo penal do crime de ameaça, previsto na norma do artigo 147 do Código Penal, tem-se a seguinte descrição:

Ameaça

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Parágrafo único - Somente se procede mediante representação.

Ora, como corretamente pontuado pelo
Parquet
, não se descortina na conduta do Paciente uma só palavra ou expressão que encerre o propósito de causar mal injusto ou grave, de modo a produzir sentimento de intimidação que possua conteúdo relevante à pessoa da vítima.

Nesse sentido são os julgados do Superior Tribunal de Justiça e do E. TJMT:

Ressalte-se que deve haver perfeita congruência entre o significado das palavras que o agente profere e a promessa de causação de mal injusto ou grave, o que na minha ótica, não se desvela do ocorrido.

Conforme Rogério Greco, a ameaça deve infundir temor à vítima, que deverá sentir-se amedrontada pelo mal pronunciado pelo agente.

Diante do exposto,
CONCEDO
a ordem vindicada para determinar o trancamento da ação penal (Autos nº 1001261-71.2022.8.11.0020 ora em tramitação contra o Paciente)
.

Comunique-se à Autoridade Coatora, com urgência.

(datado e assinado digitalmente)

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito –

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023